Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705714-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: INTEGRA MOBILE EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0036354-93.2016.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de INTEGRA MOBILE EIRELI - ME, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER, nos seguintes termos: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Posto isso, indefiro o pedido antecedente. À míngua de bens passíveis de constrição, o processo ficará automaticamente suspenso em arquivo provisório por um ano (até o dia 05/12/2023 - id. 144392183) , nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. E decorrido esse prazo o processo permanecerá arquivado, conforme o § 2o do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se. JOAO BATISTA GONCALVES DA SILVA Juiz de direito” Em suas razões recursais (ID 42269744), a parte exequente, ora agravante, sustenta restarem preenchidos os requisitos para deferimento da liminar. Aduz que “a probabilidade do direito se dá pela análise das razões recursais, bem como a documentação que instrui o processo a demonstrar que a decisão do d. juízo singular que indeferiu o pedido de busca de bens da Agravada afronta direito, bem como os princípios da cooperação e da celeridade”. inicialmente, que a concessão do pedido emergencial de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada e que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou possíveis ativos poderá piorar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução. Ressalta, ainda, a presença de perigo de dano, “pois caso a exequente não indique bens passíveis de penhora, o processo será suspenso do processo pelo prazo de um ano, com a conseguinte deflagração do prazo prescricional em razão não localização de bens que, no contexto dos autos, podem ser localizados pela ferramenta Sniper, pedido indeferido pelo d. juízo singular”. Ao final, requer o “regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe PROVIMENTO para reformar a r. decisão, para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “Sniper” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação”. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 43173779/80). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: “Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos” E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, a consulta ao SNIPER já foi disponibilizada a este egrégio Tribunal, que já aderiu à Plataforma Digital do Poder Judiciário. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da consulta à referida ferramenta nesse momento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados ao agravado no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD restaram todas infrutíferas (Ids 144393150, 144393151, 144393152 e 144393153). Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado ativos e bens para a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo a quo tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não terem logrado êxito em localizar patrimônio em nome do agravado, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Ademais, verifico a presença do risco de dano, especialmente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pelo agravado para a ocultação de seus ativos financeiros. À vista do exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome do agravado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023